Tribunal: TCU
Processo: 031.607/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3902/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.607/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aleksander Velozo Pascoal (XXX.915.481-XX); Daniela Santos Cordeiro Baldez (XXX.358.176-XX); Julierme Rodrigues da Silva (XXX.428.191-XX); Maik Deive Nogueira Rabelo (XXX.898.903-XX); Marcelo Bruno Freire Felix (XXX.263.991-XX); Marco Antonio Marquez de Amorim (XXX.335.991-XX); Ricardo Moitinho Uzel Pereira (XXX.892.795-XX); Ronaldo Balestra Choze (XXX.332.981-XX); Vitor Isaac Tannus Souza (XXX.803.101-XX); Vitor Paulos Bellini (XXX.610.761-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.